Tribunal: TJBA
Processo: 8048718-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048718-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELA BARRETO DE ARAUJO PORTO e outros (6)

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ângela Barreto de Araújo Porto e outros, visando à continuidade no concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia. Alegam irregularidade nos critérios de avaliação da prova oral, que resultaram em suas desclassificações, e requerem a convocação para etapas subsequentes do certame.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à interpretação do subitem 11.2.9 do edital nº 1/2023, que estabelece a desclassificação de candidatos com pontuação inferior a 50 em qualquer grupo de conteúdo da prova oral, sendo debatida a legalidade e clareza desse critério.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à obrigatoriedade de observância às normas editalícias, com fundamento no princípio da vinculação ao edital.
4. O edital é considerado a "lei do concurso público", vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade.
5. A Comissão do Concurso e o Conselho Nacional do Ministério Público validaram a interpretação dos critérios de avaliação da prova oral, afastando irregularidades na aplicação das normas editalícias.
6. A análise pelo Judiciário é limitada ao controle de legalidade, sendo vedado reexaminar o conteúdo ou os critérios de avaliação adotados pela banca examinadora.

IV. Dispositivo e tese
7. Segurança denegada.
Tese de julgamento:

"O princípio da vinculação ao edital impede a alteração das regras editalícias, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos."

"O Poder Judiciário não pode reexaminar critérios de avaliação de concursos públicos, salvo flagrante ilegalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, I; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Tema 485; STJ, RMS 45901/MG; STJ, AgInt no RMS 52929/GO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8
048718-37.2024.805.0000
, em que figuram como impetrantes
Ângela Barreto de Araújo Porto e outros (6)
e impetrados
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do eminente Relator,

declarando-se prejudicado o julgamento do
AGRAVO INTERNO Nº
8
048718-37.2024.805.0000, interposto nestes autos.